Tribunal: TJMT
Processo: 1050845-67.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050845-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ROCHA TRINDADE - CPF: 559.178.441-00 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1050845-67.2022.8.11.0001

Origem: 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): MARIA APARECIDA ROCHA TRINDADE

Recorrido(s): OI S.A.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 29/05/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE DÉBITO NO PORTAL SERASA LIMPA NOME – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE A PRETENSÃO DE DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM OCORRÊNCIA DE COBRANÇA INSISTENTE, VEXATÓRIA OU ABUSIVA, OU AINDA, LESÃO À DIREITO PERSONALÍSSIMO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO – ATO QUE NÃO GERA DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Em que pese as alegações da parte Reclamante, no que tange ao dano moral sofrido, tenho que as cobranças ocorreram sem qualquer prejuízo à parte, eis que se trata apenas de cobrança no Serasa Limpa Nome, não chegando a ser negativação.

Saliento, o lançamento de dívida na plataforma SERASA LIMPA NOME não se equivale a negativação indevida, não se igualando, assim, o presente caso aos precedentes invocados pelo Recorrente, tratando-se de meio utilizado apenas para cobrar o devedor, bem como possibilitar a negociação de suas dívidas, não gerando, assim, qualquer dano moral.

A mera cobrança indevida de valores não gera direito à indenização por danos morais, mormente porque não restou comprovada qualquer lesão a direito personalíssimo do consumidor.

Portanto, escorreita a sentença que apenas declarou a inexistência do débito discutido.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023